Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010722-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.035.973/0001-05 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

Aquele que foi parte vencida deve arcar com o ônus de sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No 1010722
-77.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juíza Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1010722-77.2017.8.11.0041, ajuizada por
SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexigível o débito lançado sobre a unidade consumidora da parte autora, a título de recuperação de consumo no valor de R$ 24.448,77 (id. 6773764), bem como condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta que não houve nenhuma irregularidade no procedimento adotado, mas sim o consumo de energia sem o correto pagamento das faturas regulares de consumo, o que gerou a suspensão do fornecimento de energia em decorrência da inadimplência.

Assevera que ante as decisões proferidas pela Corte Superior de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, se revelam perfeitamente legítimas, não só a cobrança, mas também a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos oriundos de faturas de recuperação de consumo.

Diz que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura eventual, visto que a unidade consumidora estava sem o parelho de medição, ligado de forma direta, devidamente comprovado por meio de laudo fotográfico, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda a legislação setorial, sendo que a inspeção foi devidamente acompanhada e o TOI assinado ao final.

Relata que a manutenção da sentença quanto à ilegalidade da cobrança feita e a inexigibilidade dos valores cobrados favorecerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando o enriquecimento ilícito por parte da recorrida.

Afirma que todo o procedimento que apurou a irregularidade, bem como a base de cálculo para a nota do débito seguiram a estrita determinação da Resolução 414/2010, não havendo que se falar em inexigibilidade da mesma.

Assevera que a cobrança da fatura de recuperação de consumo é devida, bem como que não é cabível a condenação a indenização por danos morais, visto que não praticou nenhum ato ilícito, apenas estava exercendo um exercício regular do direito, ao exigir o pagamento, além de afirmar que não houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na data alegada.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de se declarar a legalidade da fatura de recuperação de consumo cobrada, e, caso não for este entendimento, requer a aplicação da sucumbência recíproca, na proporção de 75% à apelada e de 25% para a apelante.

Contrarrazões ofertadas no id. 49378989.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, consoante comprovante de pagamento anexado no id. 49378976.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, arguindo, em suma, que recebeu um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 577946 da unidade consumidora n. 6/2517904-5 do imóvel adquirido, dando conta da existência de anormalidade do consumo de energia elétrica e da emissão da diferença de consumo no valor de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), correspondendo ao desvio de energia do período de abril a setembro de 2016,

razão pela qual a declaração de inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida à devolução do valor pago.

A concessionária ofertou a contestação, alegando que foi detectada a existência de irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica, gerando uma fatura de recuperação de consumo, considerando que a parte autora tenta locupletar-se. Disse ainda que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos, e, em pedido alternativo, que a indenização fosse fixada com moderação e proporcionalidade, cuja réplica veio acostada no id. 12018735.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexigível o débito lançado sobre a unidade consumidora da parte autora, a título de recuperação de consumo no valor de R$ 24.448,77 (id. 6773764), bem como condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a distribuidora de energia assegura que a referida fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora pertencente a autora, após a realização de uma vistoria no equipamento de medição de energia elétrica, onde detectaram
“ligação direta”
, pelo que entende que não faz
jus
à indenização pleiteada, tampouco à declaração de inexistência do débito em questão.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida”,
porém a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Embora a apelante defenda que as fotografias acostadas aos autos são aptas a demonstrar a irregularidade apontada, verifica-se que, estas, por si sós, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude, já que para tal finalidade mister a existência de provas contundentes, inexistentes no caso.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
”.
(TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Logo, como no presente caso não houve comprovação válida da irregularidade no medidor, imputável à recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Da mesma forma, não merece amparo a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, visto que, muito embora a parte autora tenha pleiteado também pelo pagamento de indenização por danos morais e a devolução do valor indevido, que, no entanto, não fora acolhido pela togada singular, o pleito principal, qual seja, a declaração de inexistência da fatura de consumo recuperado, no valor de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), que subsidiou toda a fundamentação da peça de ingresso restou procedente.

Logo, considerando que a recorrente foi vencida na maioria dos pedidos, deve arcar com o ônus de sucumbência, como bem fixado pela magistrada singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020